Tribunal: TJMT
Processo: 1002734-51.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002734-51.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVANIR PEREIRA RIBEIRO - CPF: 172.259.731-34 (APELANTE), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), MARCOS SILVA NASCIMENTO - CPF: 736.832.648-53 (ADVOGADO), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (APELADO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA - CPF: 046.100.331-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

IVANIR PEREIRA RIBEIRO

APELADO(S):

ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – IMPROCEDÊNCIA

– PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL - REJEIÇÃO – CERTIFICAÇÃO DA INACESSIBILIDADE PARCIAL DOS DOCUMENTOS DOS AUTOS ELETRÔNICOS – PRAZO INICIADO APENAS NO DIA SEGUINTE À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO CONTRATO DE HONORÁRIOS QUE EMBASOU EXECUÇÃO E DA PENHORA E RESPECTIVA ADJUDICAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA POR VILEZA DO VALOR – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS À AUTORA - QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – NECESSIDADE DE SE GARANTIR À AUTORA A OPORTUNIDADE DE SE DESINCUMBIR DO ÔNUS PROBANTE

– SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Apesar de os embargos de declaração intempestivos não interromperem o prazo para a interposição de apelo, certo é que não podem ser considerados extemporâneos quando, ao tempo da sua oposição, alguns documentos dos autos originários encontravam-se inacessíveis no Sistema do PJE, conforme certificado por serventuário da Secretaria do respectivo juízo.

Se os embargos de declaração foram opostos dentro do lapso de cinco dias contados da data da publicação da sentença, há a interrupção do prazo para a interposição do apelo, o qual só volta a fluir a partir do julgamento do último aclaratório.

A eventual inércia da executada na ação executiva não impede a discussão de questões relativas à suposta adulteração do contrato exequendo e à nulidade da adjudicação, em sede de ação declaratória de nulidade, quando tais arguições não foram enfrentadas pelo juízo da execução em seu mérito, não gerando coisa julgada material.

Assim, é de ser reconhecida a nulidade, por cerceamento de defesa, da sentença que, ao fundamento da ocorrência de preclusão, inviabiliza as chances da autora se desincumbir do ônus probante, julgando antecipadamente improcedente a ação, sem oportunizar a produção de provas tal como requeridas.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

IVANIR PEREIRA RIBEIRO

APELADO(S):

ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
IVANIR PEREIRA RIBEIRO
contra
a sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
n. 1002734-51.2019.8.11.0003 ajuizada em face de
ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a medida liminar parcialmente deferida
initio litis
– para a
suspensão do cumprimento do mandado de imissão do exequente adjudicante na posse do imóvel de matrícula n. 1.786 do referido CRI, e averbação da existência da ação declaratória às margens das matrículas dos imóveis adjudicados – bem como revogou o benefício da gratuidade da justiça inicialmente deferida, condenando a autora
ao pagamento de multa processual de 2% do valor atualizado da causa, bem como a arcar com todas as despesas que o requerido desembolsou, a serem comprovadas e apuradas em liquidação de sentença, além dos honorários advocatícios arbitrados em 10%.

Inconformada, apela a autora suscitando a necessidade de anulação da sentença, a qual foi proferida após a audiência de conciliação, com

veredicto de improcedência, sem lhe oportunizar a produção da prova requerida, sob o fundamento de que as alegações trazidas na exordial estavam preclusas na ação declaratória, porquanto deveriam ter sido aviadas em embargos à execução.

No mérito, alega a inocorrência da preclusão reconhecida, ao argumento de que, diferentemente do que ocorre com os atos anuláveis, a ação que visa o reconhecimento da invalidação dos atos absolutamente nulos – como seriam os ora impugnados – é imprescritível, retroagindo à data de sua declaração, com efeitos
ex tunc
, não convalescendo pelo decurso do tempo diante de sua manifesta ilegalidade, podendo, inclusive, ser reconhecida
ex officio
.

Retoma a arguição da ocorrência de cerceamento de defesa ao argumento de que tendo proferido despacho para que as partes pudessem indicar as provas a serem produzidas, e sendo essas indicadas pela autora – sobre a qual recai o ônus probatório – não poderia proferir a sentença sem o despacho saneador, com posterior designação de audiência de instrução, e realização da prova pericial, a qual certamente demonstraria que as duas primeiras páginas do contrato exequendo foram adulteradas pelo advogado requerido.

Aduz, também, a vileza do preço pelo qual os imóveis rurais foram adjudicados pelo credor, pelo preço da avaliação, o qual teria sido apurado pelo oficial de justiça, em 02.05.2017, em R$77.000,00, o que corresponderia a discrepantes R$155,00 por hectare, que seria 35 (trinta e cinco) vezes menor que o valor apurado pelos imóveis rurais penhorados (matrículas 1.786 e 2.469) por empresa especializada que, em Laudo de ID. n. 96770970, seria de R$2.350.000,00.

Ressalta que por ocasião da suposta pactuação do contrato exequendo, em 2012, o próprio causídico do apelado avaliou os bens do espólio em R$2.000.000,00, para fins da cobrança dos honorários, o que revelaria que, além da adjudicação impugnada ter se dado em valor correspondente a meros 3% do valor real dos imóveis, houve clara violação aos artigos 876, §1º, e 891, ambos do CPC/15.

Defende, igualmente, a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o n. 1.786 do CRI de Poxoréu (denominada Fazenda Boa Esperança), nos termos do art.1º da Lei n. 8.009/90, vez que, além de constituir a residência da autora apelante e de sua família, é ainda utilizado para a obtenção da fonte da renda familiar, com a venda de galinhas, porcos, semoventes, leite e queijo.

Assevera, ainda, que o Auto de Adjudicação e a Carta de Adjudicação foram lavrados concomitantemente, na data de 18.10.2018, sem que se facultasse previamente à executado, ora apelante, a possibilidade de interpor o recurso cabível, cerceando, mais uma vez, seu direito de defesa.

Sustenta que, segundo entendimento sedimentado pela doutrina e jurisprudência, imprescindível que houvesse o transcurso de pelo menos 05 (cinco) dias entre a lavratura do auto de adjudicação, e a expedição da respectiva carta a fim de oportunizar a interposição do recurso pela apelante.

Argumenta que, embora o juízo singular tenha fundamentado na sentença que desde a edição da Lei n.11.419/2006 os atos processuais deverão primar por sua lavratura de forma eletrônica, certo é que a redação do §1º do art.877 do CPC/15 é expressa em consignar que, para ser considerada perfeita e acabada, indispensável que seja assinada pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão e, se presente, pelo executado, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para o reconhecimento do cerceamento de defesa alegado, com o consequente retorno dos autos à origem, determinando-se que o apelado apresente nos autos o contrato exequendo original a fim de que seja submetido à perícia.

Contrarrazões no ID. n.

96772591, pugnando, preliminarmente, pelo indeferimento do pedido de gratuidade da justiça revogado pela sentença, com o consequente reconhecimento da deserção, bem como pela intempestividade. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

Inicialmente o pedido de justiça gratuita foi indeferido pela decisão de ID. n. 100974519, a qual foi mantida pela de ID. n. 105038971, que rejeitou embargos declaratórios opostos pela apelante.

Todavia, interposto recurso de Agravo Interno pela apelante, este foi acolhido em decisão de ID. n. 115249977, através da qual houve a retratação da decisão denegatória, sendo concedida a benesse da gratuidade.

Opostos embargos de declaração, agora pela parte apelada, estes foram rejeitados em decisão de ID. n. 119471455, tendo decorrido o prazo recursal, consoante certidão de ID. n. 123166482.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai da inicial declaratória, a parte autora, ora apelante, teria contratado os serviços advocatícios do causídico requerido, ora apelado, outorgando-lhe poderes para representá-la nos autos do processo de Inventário nº 2101-83.2003.811.0014 (Cód. 12941), ocasião em que teria ficado ajustado o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 4% sobre a avaliação dos imóveis a serem inventariados.

Ainda segundo consta, em razão de a apelante ter decidido dispensar os serviços profissionais prestados pelo apelado, este ajuizou em seu desfavor a
Execução de título extrajudicial
nº
1000976-08.2017.8.11.0003, baseada em um “suposto” contrato de prestação de serviços profissionais, alegando ser credor do valor de R$280.000,00 que, devidamente atualizado, perfazia a quantia de R$528.530,35.

Nos autos da referida
actio
executiva, teriam sido penhorados dois imóveis da apelante autora, objeto das matrículas ns. 2.469 e 1.786, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poxoréu-MT, os quais foram posteriormente adjudicados pelo exequente, sendo devidamente registrada nas respectivas matrículas.

Expedidos então os mandados de imissão do adjudicatário apelado na posse de tais imóveis, a apelante executada ajuizou a ação originária para ver declarada a nulidade da referida adjudicação assim como do contrato de honorários exequendo sob os seguintes fundamentos: i) a falsidade do contrato objeto da execução; ii) inobservância dos procedimentos legais após a lavratura do auto de adjudicação, sob o fundamento de que não foi oportunizada a oposição de embargos, bem como que o auto de adjudicação não foi assinado pelo escrivão e pelo adjudicatário; iii) a vileza do valor de avaliação dos bens adjudicados (cerca de 3% do valor de mercado); iv) a inexistência de preclusão relativa à ilegalidade da adjudicação; v) a impenhorabilidade dos imóveis por constituírem bem de família; e vi) o adimplemento integral do contrato exequendo.

Em sede de tutela de urgência, requereu que fosse determinada a suspensão dos efeitos do auto de adjudicação expedido em 18.10.2018 no processo executivo, bem como da ordem de imissão na posse dos imóveis descritos nas matrículas nº 2.769 e 1.786 do RGI de Poxoréu/MT ou, alternativamente, a suspensão da imissão do exequente na posse do imóvel da matrícula nº 1.786, denominado
Fazenda Boa Esperança
, com área de 144 ha.

Ao analisar tal requerimento inicial, o juízo singular indeferiu o pedido de tutela de urgência através do qual pretendia a suspensão dos efeitos do auto de adjudicação, expedido em 18/10/2018, no processo 1000976-08.2017.8.11.0003, bem como da ordem de imissão na posse dos imóveis descritos na matrícula nº 2.769 do RGI de Poxoréu/MT, deferindo em parte, porém, o pedido alternativo para suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse do imóvel de matrícula nº. 1.786 do referido CRI, expedido nos autos da execução em apenso, com a determinação do registro da referida ação às margens das matrículas dos imóveis, visando resguardar eventuais interesses de terceiros.

Após a oferta de contestação, o magistrado determinou a intimação das partes para indicarem as provas que pretendiam produzir, tendo a autora apelante pugnado pela produção da prova oral e pericial, com vistas a provar a montagem do contrato exequendo, ao passo que o requerido pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Na sequência, o julgador proferiu desde logo a sentença de improcedência da ação, contra a qual se volta a autora pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Do benefício gratuidade.

Conquanto o requerido tenha pugnado preliminarmente pelo indeferimento do pedido de gratuidade, a questão já foi dirimida em decisão monocrática que tornou a deferir o benefício à autora apelante, isentando-a do recolhimento do preparo, tendo já decorrido o prazo para a respectiva impugnação.

Da intempestividade da interposição.

Ainda preliminarmente, o apelado suscita a intempestividade da interposição do apelo, vez que os embargos de declaração da autora que o antecederam, foram opostos contra a sentença em 15.10.2020, de forma extemporânea, porquanto o sistema do PJe teria registrado a ciência do teor da sentença, pelo patrono da recorrente, Dr.
Cristiano Terrengui
, em 05.10.2020, de maneira que para serem considerados tempestivos, os aclaratórios deveriam ter sido opostos até 13.10.2020, o que não ocorreu, conforme reconhecido pelo próprio magistrado singular.

Ao argumento de que os embargos declaratórios intempestivos não interrompem o prazo para a apelação, esta seria intempestiva, consoante certidão de ID. n. 96772587 - Pág. 1.

No entanto, tal arguição não merece a guarida almejada.

Isso porque, conforme certidão de ID. n. Num. 96772557 - Pág. 1, inconsistências no PJe no interregno entre 03.10.2020 e 23.10.2020 deixaram alguns documentos do feito originário inacessíveis.

Assim, não se pode impor uma penalidade processual pela não interposição do apelo na quinzena legal, contada da data da possível ciência se, ao tempo da oposição dos aclaratórios, nem todos os documentos do processo originário se encontravam disponíveis à consulta pela apelante, então embargante.

Desta forma, considerando que o apelo foi interposto a menos de quinze dias úteis da decisão de ID. n. 96772583, que rejeitou o segundo recurso de embargos declaratórios contra a sentença, sem sequer analisar os seus argumentos, não há como acolher a preliminar de intempestividade, a qual fica
rejeitada
.

Passo, assim, ao exame dos argumentos da apelante.

Do cerceamento de defesa.

Segundo a apelante, a sentença teria incorrido em cerceamento de defesa ao argumento de que, apesar de lhe oportunizar incialmente a indicação das provas pretendia produzir – qual seja, a prova pericial através da qual demonstraria que o contrato de honorários exequendo teria sido montado – o julgador concluiu pela inconveniência da produção de tal prova sob o fundamento de que as alegações da inicial já teriam sido alcançadas pela preclusão.

Em análise da propalada nulidade da sentença, constata-se que ao dispensar a prova oral (testemunhal e depoimentos pessoais) e, sobretudo a prova pericial, o julgador inviabilizou as chances de a autora se desincumbir do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, o que demonstra o julgamento prematuro e indevido do feito.

Primeiramente, porque em relação à discussão que envolve contrato exequendo, o pedido autoral não visa a anulação do título, mas sim a declaração da nulidade intrínseca do pacto que embasa a execução, a qual é imprescritível, conforme a jurisprudência do STJ. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. COMPRA E VENDA DE LOTE EM LOTEAMENTO IRREGULAR. NULIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ATO NULO. IMPRESCRITÍVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]

2. "Os atos nulos não prescrevem, podendo a sua nulidade ser declarada a qualquer tempo" (REsp 1353864/GO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 12/03/2013). (AgRg no AREsp 249.743/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 13/06/2014)

Aliás, considerando que na hipótese, a causa de pedir seria a adulteração do contrato de honorários advocatícios, mediante a substituição das duas primeiras páginas do respectivo instrumento escrito, segundo parte da doutrina e da jurisprudência, a afetação do ato suplantaria o
plano de validade
, atingindo o da própria
existência
do ato, o que permitiria o seu reconhecimento a qualquer tempo.

Nesse viés, conquanto se tenha valido do fundamento da preclusão consumativa dessa discussão pelo fato de a ora apelante, não ter trazido esse argumento defensivo através meios impugnatórios próprios ou típicos – isto é, mediante oposição de embargos à execução – fato é que, a esse respeito (nulidade do título exequendo), ainda não houve a ocorrência de coisa julgada material capaz de inviabilizar o exame da validade ou existência do ato através de ação declaratória própria.

Isso porque, consoante se pode depreende dos autos do feito executivo, apesar de opor embargos à execução, a executada o fez fora da técnica procedimental adequada, protocolizando a respectiva petição nos autos da própria execução.

Instado, o então exequente pugnou no ID. n. 8739155 dos autos da execução pela rejeição liminar dos embargos do devedor na forma do inciso III do art.918 do CPC/15, o que levou então executada a requerer, no ID. n. 8823757 daqueles autos, a correção do mencionado erro formal, a fim de que a respectiva peça fosse autuada em separado.

No entanto, sem analisar tal requerimento da ora apelante, em 04.08.2017 o juiz da execução se limitou a determinar a exclusão da petição de embargos à execução do expediente, assim como de seus anexos sob o fundamento de que tal peça defensiva deveria ser manejada em apartado.

Note-se que até esse momento, não houve qualquer exame judicial acerca da nulidade do título por suposta adulteração.

Porém, após o pedido do apelado, a adjudicação dos imóveis rurais penhorados foi levada a efeito sem que o juízo da execução tivesse, em qualquer momento, analisado os argumentos defensivos que embasam a presente ação declaratória.

Diante disso, e conforme consignado na sentença ora impugnada, a apelante ajuizou em 17.09.2017 a
Ação
Anulatória
de Execução
n. 1006704-30.2017.8.11.0003 requerendo a anulação da penhora dos imóveis constritos na Execução n. 1000976-08.2017.8.11.0003, diante da alegada falsidade do título contratual exequendo.

No entanto, como se sabe, em 24.04.2018, a referida ação teve a sua inicial liminarmente indeferida, com a sua consequente extinção sem resolução de mérito, nos termos do inciso I do art.485 do CPC/15.

Ou seja, mais uma vez o mérito da arguição de nulidade do título executivo não foi analisado, não ocorrendo, pois, coisa julgada material acerca da matéria.

Diante disso, a sentença nestes autos não poderia ter sido proferida sem a devida instrução, na medida em que a matéria relativa à nulidade/inexistência do título executivo não precluiu, merecendo ser dirimida sem que se impeça o postulante da declaração de se desincumbir do ônus probante.

Mas não é só.

A mesma lógica impede igualmente a utilização de tal escusa para inviabilizar a alegação de nulidade da adjudicação.

Afinal, a ação declaratória de nulidade movida de forma autônoma faz as vezes de embargos/impugnação à adjudicação que, segundo a jurisprudência do STJ, deveria ser enfrentada, ainda que a irresignação não tenha sido manejada nos autos da execução no tempo oportuno. É,
mutatis mutandis
, o que evidencia o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA A. DISPOSITIVOS QUE NÃO CONTÊM COMANDO CAPAZ DE INFIRMAR O JUÍZO EMITIDO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALÍNEA C. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS COTEJADOS. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. RETIRADA DOS AUTOS POR TERCEIRO (MINISTÉRIO PÚBLICO) NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA SEU AJUIZAMENTO. JUSTA CAUSA QUE PERMITE A FIXAÇÃO DE NOVO PRAZO (CPC, ART. 183). NATUREZA JURÍDICA E FINALIDADE DA AÇÃO DE EMBARGOS. 1. Não pode ser conhecido pela alínea a o recurso especial em que os dispositivos de lei indicados como violados não contêm comando suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. 2. A ausência de similitude fática entre os arestos recorrido e paradigma descaracteriza o dissídio jurisprudencial, impedindo o recebimento do especial fundado na alínea c. 3. A retirada dos autos por terceiro (Ministério Público), no último dia do prazo para apresentação dos embargos à arrematação, consubstancia fato impeditivo da prática desse ato pela parte, imprevisto e alheio à sua vontade, justificando a fixação de novo prazo pelo juiz, nos termos do art. 183 do CPC. 4.
Ademais, os embargos à arrematação, visando desconstitui-la, sob alegação de nulidades (falta de intimação do cônjuge, impenhorabilidade do bem, preço vil), têm natureza de ação cognitiva, semelhante à da ação anulatória autônoma. Assim, sua apresentação após o decurso do prazo não deve acarretar necessariamente sua extinção. Interpretação sistemática e teleológica do CPC permite o entendimento de que a rejeição dos embargos não afasta a viabilidade de seu recebimento e processamento como ação autônoma, ainda que sem a eficácia de suspender a execução.
Esse entendimento é compatível com o princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual, já que evita a propositura de outra ação, com idênticas partes, causa de pedir e pedido da anterior. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e improvido. (REsp 539.153/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, j. em 14/03/2006, DJ 03/04/2006, p. 228)

Ainda que considerarmos que, a exemplo da arrematação, os vícios na adjudicação dos bens penhorados se dão no plano da validade do ato jurídico, a serem impugnados, portanto, através de tutela anulatória, certo é que o direito à postulação do reconhecimento da nulidade do ato processual, em ação autônoma, não pode ser inviabilizada por suposta preclusão, decorrente da inércia da apelante nos autos da execução.

Isso porque, conforme se pode depreender do
Laudo de Avaliação
de ID. n. 96770969 - Pág. 1, datado de
02.06.2017
, o imóvel matriculado sob o n.
1.786
do CRI de Poxoréu, com área de
144 ha + 10m2
, foi avaliado em

por inacreditáveis
R$22.000,00
, o que corresponde ao valor de
R$152,77 por hectare
, vindo a ser adjudicado em
18.10.2018
– ou seja, mais de um ano e quatro meses depois –, pelo mesmo valor da avaliação, conforme registro R-09-1.786 (ID. n. 20730960 - Pág. 3 dos autos da execução).

Já a gleba matriculada sob o n.
2.469
do CRI de Poxoréu, com área total de
253ha,
foi avaliada por, não menos inacreditáveis,
R$50.000,00
, o que corresponde a
R$197,62 por hectare
, vindo a ser adjudicado em
18.10.2018
, também um ano e quatro meses depois, pelo mesmo valor da avaliação, conforme registro R-09-2.469 (ID. n. 20730959 - Pág. 3 dos autos da execução). Vejamos:

Ademais, não se pode perder de vista que no
PARÁGRAFO SEGUNDO
da
CLÁUSULA SEGUNDA
do próprio contrato exequendo firmado em 26.04.2012 – a trata da alíquota e da base de cálculo dos honorários contratuais – o causídico apelado atribuiu aos bens do espólio o valor de R$2.000.000,00. Senão, vejamos:

Considerando que na petição de ID. n. 14483896 - Pág. 12 dos autos da execução, o próprio apelado reconhece que, em sentença homologatória de arrolamento, 50% dos bens do espólio ficaram para a apelante, certo é que esses bens não poderiam valer menos que R$1.000.000,00 – que é exatamente a metade (50%) do valor que o apelado avaliou para a totalidade dos bens do espólio.

Com isso, e sem maiores delongas, não há dúvida da necessidade de reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devendo os autos serem devolvidos à origem para oportunizar à apelante a produção das provas pleiteadas.

Forte nessas razões,
dou provimento ao apelo
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando a devolução dos autos à origem a fim de que seja oportunizada à apelante a produção das provas requeridas.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022